Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Serviço de telefonia. Fidelidade. Possibilidade. Rescisão contratual após o prazo de fidelização. Multa. Não cabimento. Dano moral. inocorrência. Distribuição dos ônus de sucumbência. quantidade de pedidos deduzidos. contradição. ausência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, a fim de anular a cláusula de renovação automática da fidelização e declarar inexigível o débito decorrente da multa rescisória aplicada no novo período de fidelização. Em decorrência, os ônus de sucumbência foram redistribuídos, sendo fixados na proporção de 50% para cada parte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. No caso, para o julgamento do mérito, o autor-embargante deduziu dois pedidos, dos quais apenas um foi julgado procedente, de modo que cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50%, conforme fixado na sentença.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 86.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 21/03/2017.